Tribunal: TJPA
Processo: 0818064-24.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818064-24.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

AGRAVADO: KATHELLEN ALICE SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 24 HORAS. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Hapvida Assistência Médica S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve a tutela provisória deferida em primeiro grau, determinando que a operadora autorizasse e custeasse a internação e a realização do procedimento cirúrgico de apendicectomia por videolaparoscopia da agravada, no prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante da alegação de ausência de urgência/emergência e do descumprimento do prazo de carência contratual pela beneficiária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A carência contratual de 180 dias prevista no contrato é inaplicável em situações de urgência/emergência, conforme o art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98, que estabelece prazo máximo de 24 horas nesses casos.

O relatório médico anexado aos autos comprova a necessidade emergencial do procedimento, evidenciando a probabilidade do direito da agravada.

O perigo de dano é manifesto, pois a negativa de cobertura poderia resultar em risco à vida da beneficiária, justificando a concessão da tutela de urgência.

A negativa de cobertura configura prática abusiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e as Súmulas nº 302 e 597, que vedam a imposição de carência superior a 24 horas em casos de emergência.

O agravo interno não trouxe elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, sendo incabível a sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de carência de 180 dias é inaplicável em casos de urgência/emergência, devendo ser observada a carência máxima de 24 horas, conforme art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98.

A negativa de cobertura pelo plano de saúde em situação de urgência é abusiva e contrária à legislação e jurisprudência aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c"; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 302 e 597; TJ-DF, AI nº 0754592-78.2023.8.07.0000; TJ-SP, AC nº 1002838-58.2019.8.26.0348.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 6ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Torquato Araújo de Alencar e o Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Processo nº: 0818064-24.2024.8.14.0000

Classe: Agravo Interno em Agravo de Instrumento

Agravante: Hapvida Assistência Médica S.A.

Agravada: Kathellen Alice Silva Rodrigues

Relator(a): Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

Comarca de Origem: Belém/PA (14ª Vara Cível)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Hapvida Assistência Médica S.A.
, em face da decisão monocrática proferida no Id 23343750 em sede de Agravo de Instrumento, que
negou provimento ao recurso e manteve a tutela provisória deferida pelo Juízo de primeiro grau.

Cuidam os autos recursais de
AGRAVO DE INSTRUMENTO,
com pedido de efeito suspensivo, interposto por
HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA, contra decisão da 14ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que concedeu tutela antecipada para obrigar o custeio de procedimento de apendicectomia, com prazo máximo de 24 horas, sob pena de multa,
nos autos de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA nº 0882643-48.2024.8.14.0301 movida por KATHELLEN ALICE SILVA RODRIGUES
.

Narram os autos de origem que:

A autora, com 21 anos, apresentou quadro clínico grave com necessidade urgente de internação e realização de cirurgia de apendicectomia por videolaparoscopia.

O plano de saúde negou a internação com base no período de carência contratual de 180 dias, apesar de se tratar de situação de urgência, prevista na Lei nº 9.656/98 com carência máxima de 24 horas para emergências.

Fundamentação Jurídica:

Alegação de ato ilícito pelo plano de saúde ao negar o atendimento emergencial, contrariando o artigo 12, inciso V, alínea "c" da Lei nº 9.656/98.

Aplicação de súmulas do STJ (302 e 597), que consideram abusiva a cláusula de carência para emergências além de 24 horas.

Requisição de indenização por dano moral devido à negativa de atendimento, presumida "in re ipsa".

Pedidos:

Concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Tutela de urgência para determinar a internação e o custeio do tratamento médico, sob pena de multa diária.

Condenação da ré ao pagamento de R$ 12.000,00 a título de danos morais.

Custas processuais e honorários advocatícios.

A petição inicial destaca a urgência e a gravidade do quadro clínico da autora, justificando a necessidade de intervenção judicial para garantir o tratamento adequado, dada a negativa injustificada por parte do plano de saúde.

Sobreveio a decisão recorrida lavrada nos seguintes termos:

(...)

Em face do exposto,

1- Nos termos do art. 300 do CPC, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a Hapvida Assistência Médica LTDA
autorize e custeie o tratamento de saúde
da parte autora Kathellen Alice Silva Rodrigues, com internação em leito adequado
à realização do procedimento de Apendicectomia por Videolaparoscopia (4ª edição)
, conforme recomendação médica, exames e tudo mais que se fizer necessário ao restabelecimento da saúde da paciente,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
.

2- Ciência à patrona da autora por publicação via sistema, ficando ciente de que esta decisão serve como mandado.

3- Intime-se pessoalmente a requerida para ciência e cumprimento desta decisão.

4- Encerrado o período do plantão, encaminhem-se os autos ao juiz natural.

5- Cópia desta decisão servirá como mandado.

Belém/PA, 07 de outubro de 2024.

ALEXANDRE JOSÉ CHAVES TRINDADE

Juiz de Direito Plantonista

Inconformada a HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA LTDA recorre a esta instância pleiteando a reforma da decisão recorrida, sob os seguintes fundamentos:

Cumprimento da Carência Contratual
: A agravante argumenta que a beneficiária não cumpriu o período de carência de 180 dias para cobertura de internação hospitalar, previsto em contrato e pela Lei nº 9.656/98.

Atendimento Emergencial Fornecido
: Afirma que foi prestado atendimento emergencial conforme contrato, incluindo exames e estabilização clínica, mas que o custeio além das 12 horas previstas para emergências seria indevido.

Legalidade das Cláusulas Contratuais
: Destaca que as cláusulas contratuais, claras e acessíveis, seguem normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e não configuram abuso ou ilegalidade.

Irreversibilidade da Tutela Antecipada
: Ressalta o risco de prejuízo irreversível caso a decisão seja mantida, especialmente devido à declaração de hipossuficiência econômica da beneficiária.

Pedidos Formulados:

Suspensão liminar dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Intimação do recorrido para contraminuta.

Provimento do agravo, com a revogação definitiva da decisão interlocutória que concedeu a tutela antecipada.

O agravo defende que a decisão de primeiro grau desconsiderou normas contratuais e legais aplicáveis, resultando em violação ao equilíbrio contratual e prejuízo econômico à operadora de saúde.

Proferi a
decisão monocrática
de ID 23343750 ao recurso de Agravo de Instrumento, com a seguinte ementa:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. APENDICITE AGUDA. CARÊNCIA CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 24 HORAS. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Hapvida Assistência Médica LTDA contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando o custeio de procedimento cirúrgico emergencial em favor de beneficiária diagnosticada com apendicite aguda, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência, considerando a alegação de carência contratual pela operadora de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A carência contratual de 180 dias prevista no contrato é inaplicável em situações de urgência/emergência, conforme o art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98, que estabelece prazo máximo de 24 horas nesses casos.

A probabilidade do direito é evidenciada pela gravidade do quadro clínico da beneficiária e pela documentação médica que atesta a necessidade do procedimento.

O perigo de dano ou risco de resultado útil do processo é manifesto, considerando o risco à vida da beneficiária pela falta de tratamento imediato.

A negativa de cobertura configura abusividade, conforme jurisprudência consolidada e súmulas 302 e 597 do STJ.

A decisão de primeiro grau observou os requisitos do art. 300 do CPC, sendo mantida por inexistirem razões para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo de carência de 180 dias é inaplicável em casos de urgência/emergência, devendo ser observada a carência máxima de 24 horas, conforme art. 12, V, "c", da Lei nº 9.656/98.

A negativa de cobertura pelo plano de saúde em situação de urgência é abusiva e contrária à legislação e jurisprudência aplicáveis.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/98, art. 12, V, "c"; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas nº 302 e 597; TJ-DF, AI nº 0754592-78.2023.8.07.0000; TJ-SP, AC nº 1002838-58.2019.8.26.0348.

E o DISPOSITIVO:

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da fundamentação.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Comunique-se o Juízo a quo.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora"

Inconformada HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A

interpôs
AGRAVO INTERNO
no ID. 23998129
.

A recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada, pois não há amparo legal para a concessão da tutela antecipada, especialmente considerando a
ausência de urgência/emergência
e o
descumprimento do prazo de carência contratual
pela beneficiária. Aduz, ainda, o seguinte:

1. DA TEMPESTIVIDADE

A agravante ressalta que a decisão monocrática foi publicada em
22/11/2024
e que o prazo para interposição do Agravo Interno, conforme os
arts. 1.003 e 1.021 do CPC
, expiraria em
16/12/2024
. Assim, o recurso é
tempestivo
, pois foi protocolizado dentro do prazo legal.

2. DA SÍNTESE DA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA

O Agravo de Instrumento foi interposto para reformar a decisão do juízo de primeiro grau que
determinou à operadora de saúde a autorização e custeio integral da internação e do procedimento cirúrgico da agravada, com imposição de multa pelo descumprimento
.

Contudo, a decisão monocrática
negou provimento ao Agravo de Instrumento
, sob o fundamento de que:

O direito da autora estaria
demonstrado pelo relatório médico
, que indicava a necessidade do procedimento cirúrgico.

O cumprimento da carência contratual não poderia se sobrepor ao direito à saúde e à vida da paciente.

O plano de saúde
não poderia se recusar a cobrir procedimento essencial
, sob pena de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

Assim, foi mantida a obrigação da operadora de saúde de autorizar e custear o procedimento.

3. DAS RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO MONOCRÁTICA

A agravante fundamenta a necessidade de
reforma da decisão monocrática
, alegando o seguinte:

3.1. Ausência de urgência/emergência

O
relatório médico anexado
pela agravada
não indica situação emergencial
, mas apenas a recomendação para realização do procedimento eletivo.

O artigo
300 do CPC
exige a
presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano
, sendo que, no caso concreto, não há prova de risco iminente que justifique a antecipação da tutela.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
tem entendimento consolidado no sentido de que
não há obrigação do plano de saúde de cobrir procedimentos não urgentes dentro do período de carência contratual
.

3.2. Descumprimento do prazo de carência

O contrato firmado entre as partes estabelece
prazo de carência de 180 dias para internações e procedimentos cirúrgicos eletivos
, nos termos do
artigo 12, V, "b", da Lei nº 9.656/98
.

A agravada
aderiu voluntariamente ao plano de saúde
, ciente das
limitações contratuais
.

Ao conceder a tutela provisória, a decisão impugnada
viola o equilíbrio contratual
e
onera desproporcionalmente a operadora
, criando um precedente para a desconsideração generalizada dos prazos de carência.

3.3. Violação ao princípio da autonomia contratual

O plano de saúde
atua como prestador de serviço complementar à saúde pública
, não podendo ser obrigado a cobrir procedimentos sem a observância dos prazos contratuais.

O entendimento contrário
configura violação ao princípio da autonomia da vontade
, na medida em que impõe à operadora um custo que
não foi previsto na contratação do plano pela agravada
.

3.4. Risco de irreversibilidade da tutela antecipada

A decisão agravada impõe obrigação
de cumprimento imediato
, sem que haja a possibilidade de
restituição dos valores pagos pela operadora
, caso a decisão final do processo reconheça a legalidade da negativa de cobertura.

O artigo
300, §3º, do CPC

veda a concessão de tutela antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
, situação que se configura no caso em questão.

4. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, a agravante requer:

a) O
conhecimento e provimento do Agravo Interno
, com a reforma da decisão monocrática para
revogar a tutela provisória concedida no primeiro grau
, afastando a obrigação da agravante de autorizar e custear o procedimento cirúrgico da agravada;

b) Caso não haja juízo de retratação, que o recurso seja submetido
ao julgamento do colegiado da 1ª Turma de Direito Privado
, nos termos do
artigo 1.021, §2º, do CPC
;

c) Que todas as intimações e publicações sejam realizadas
em nome do advogado Isaac Costa Lázaro Filho
, OAB/PA nº 30.043-A.

Juntou Preparo.

Sem contrarrazões (ID 24782592).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia se escorreita a decisão do juízo de primeiro grau que deferiu o pedido de tutela de urgência.

De plano, conclui-se que não assiste razão à Agravante, por terem sido preenchidos os requisitos do art. 300, do NCPC. Explico:

Segundo o art. 300, os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesta seara, observa-se que para a concessão da tutela provisória, mister se faz que a parte comprove a probabilidade do direito alegado, a qual — consoante ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero — pode ser entendida como:

“a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses ” (elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder 'tutela provisória' Novo Curso de Processo Civil. v. II. 2.ed. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016).

Analisando a documentação apresentada nos autos, observo que KATHELLEN ALICE SILVA RODRIGUES

aderiu ao plano de saúde em 02/09/2024, atraindo as regras de carência estabelecidas na LEI Nº 9.656/98, vejamos:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

(...)

V - quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência;

Embora a Agravante alegue que o prazo de carência seja de 180 (cento e oitenta) dias, o caso é de urgência e emergência, consoante laudo juntado no Id. 128583506, dos autos de origem.

Sobre o tema colaciono julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora haja carência contratual, prevista com base em legislação que a autoriza, é obrigatório o atendimento médico nos casos de emergência, quando envolver risco à vida ou a integridade física do segurado. O prazo nessas hipóteses é de 24 (vinte quatro) horas, contados da assinatura do contrato, quando o contratante passa a ser automaticamente segurado, nos termos do que dispõe os arts. 12, inciso V, e 35-C, da Lei n. 9.656/98. 2. No caso dos autos, não obstante a agravada ainda não tenha cumprido o prazo de carência previsto contratualmente, fez prova da necessidade de internação para realização de cirurgia de urgência, em virtude de quadro de apendicite aguda, conforme relatório médico acostado aos autos de origem. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF 0754592-78.2023.8.07.0000 1841087, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 09/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE URGÊNCIA. CARÊNCIA. DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Laudo médico juntado aos autos informou que o autor necessitava realizar a cirurgia de urgência e que a não realização poderia levar à sepse e risco de morte. A Lei n.º 9.656/1998 dispõe, em seu artigo 35-C que, configurada a emergência, não há que se falar em limitação que coloque em risco a vida do paciente. Presentes os requisitos da tutela de urgência, a decisão deve ser mantida. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(TJ-RJ - AI: 00187285520218190000, Relator: Des(a). CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR, Data de Julgamento: 17/06/2021, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2021)

PLANO DE SAÚDE – INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – NEGATIVA DE COBERTURA - INTERNAÇÃO DE URGÊNCIA – Menor autor diagnosticado com apendicite aguda – Necessidade de internação e cirurgia de urgência - Negativa de cobertura sob a justificativa de cumprimento de carência contratual – Abusividade - Quadro de urgência/emergência que exige carência de apenas vinte e quatro horas – Aplicação dos artigos 12, inciso V, alínea c e 35-C da Lei nº 9.656/98 e da Súmula 103 deste E. Tribunal de Justiça - Inaplicabilidade da Resolução 13/98 do Conselho de Saúde de Suplementar (CONSU), a qual estabelece que quando o atendimento de urgência/emergência ocorrer no período de carência, a operadora só terá responsabilidade pela cobertura das 12 (doze) primeiras horas – Norma administrativa que não pode suplantar as determinações contidas na Lei nº 9565/98 e no Código de Defesa do Consumidor - Abusividade da atitude de a ré ao limitar a cobertura do plano de saúde em casos de atendimento de emergência e urgência somente nas primeiras doze horas – Restrição às hipóteses em que são estritamente necessárias a internação e a realização de atendimento mais complexo – Violação aos direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (artigo 51, IV, parágrafo 1º, II e III do CDC)– Evidente o abalo psicológico que uma pessoa sofre quando fragilizado pelo seu estado de saúde e se depara com negativa de cobertura para internação e procedimento emergencial - Sentença reformada para condenar a ré em danos morais ora arbitrados em R$ 10.000,00 – Sucumbência total da ré – Ônus sucumbenciais a cargo desta - RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10028385820198260348 SP 1002838-58.2019.8.26.0348, Relator: Angela Lopes, Data de Julgamento: 19/10/2020, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/10/2020)

Desta forma, resta evidenciada a abusividade da negativa (ID. 128583508 dos autos de origem) e a probabilidade de direito.

Destaque-se também, que o risco de dano grave e de difícil e incerta reparação milita em favor da parte agravada, devido ao risco de vida.

Assim, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Logo, voto por negar provimento ao recurso da parte agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/03/2025